Tribunal: TJPA
Processo: 0015676-89.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015676-89.2017.8.14.0401

APELANTE: NARIEL CRISTIANO DE OLIVEIRA ANSELMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (30/09/2022), doc. ID 12999963 – págs. 392/398, e a data do recebimento da denúncia (24/01/2018), doc. ID 12999916 – págs. 293/295, já se passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 23/01/2022.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Nariel Cristiano de Oliveira Anselmo
(nascido em
30/08/1989
) em face de sentença proferida em
30/09/2022
, doc. ID 12999963 – págs. 392/398, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Vale destacar que o juízo
a quo

substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12999913 – págs. 283/285)

que, no dia
22/06/2017
, por volta das 12h00min., em via pública, bairro
Mangueirão
, na cidade de Belém/PA, o denunciado
Nariel Cristiano de Oliveira Anselmo
foi
preso em flagrante delito
por estar
portando ilegalmente arma de fogo
, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38,
municiado com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre
.

Na data supracitada, policiais civis, lotados na Divisão Estadual de Narcóticos, receberam determinação superior para
averiguar a veracidade de denúncia de tráfico de drogas
, que estaria ocorrendo no
Conjunto Panorama XXI
, Quadra 32, onde um indivíduo
estaria utilizando o veículo Honda/CIVIC, cor cinza e placa JVU-2711, para fazer a distribuição da droga comercializada
.

Por volta das 09h00min., a equipe deslocou-se para o endereço informado, onde foi localizado o referido veículo, tendo a equipe ficado de campana dentro de veículo descaracterizado, à espera de uma ação do proprietário do veículo. Já por volta das 11h00min., o denunciado saiu do imóvel de apartamentos e entrou no veículo Honda/CIVIC, ocasião em que a equipe resolveu abordá-lo. Durante a abordagem, o acusado identificou-se apresentando sua carteira de identidade, após,
foi informado sobre as denúncias feitas e passou por uma revista pessoal, além de revista realizada dentro do veículo
.

A revista pessoal foi realizada
, não tendo sido encontrado nada ilícito, contudo,
durante a revista do veículo, foi localizado no banco dianteiro, lado do motorista, parte da frente, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, contendo 05 (cinco) munições, intactas
, e
um colete balístico pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará no banco traseiro do veículo
.

O acusado, após ser perguntado sobre a propriedade da arma e do colete,
afirmou que a arma de fogo era de sua propriedade, quanto ao colete balístico, disse que pertencia a um amigo policial militar
. A equipe policial revistou o imóvel do denunciado, contudo, não encontrou nada ilícito.

Em
razões recursais
(doc. ID 12999977 – págs. 420/423), a defesa clama pela
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do CPB. Sustenta o
conhecimento
e
provimento integral
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12999980 – págs. 426/430), o digno representante ministerial pugna para que
a apelação seja provida
, reconhecendo a
extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da ocorrência da
prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, para que seja
extinta a pena do réu Nariel Cristiano de Oliveira Anselmo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
(parecer, doc. ID 13785202 – págs. 434/436).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 12999977 – págs. 420/423), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Assim, um fator insuperável incide no presente caso, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (30/09/2022)
, doc. ID 12999963 – págs. 392/398,
e a data do recebimento da denúncia (24/01/2018)
, doc. ID 12999916 – págs. 293/295,
já se passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 23/01/2022
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Nariel Cristiano de Oliveira Anselmo, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e o art. 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023